Tribunal: TJES
Processo: 5012401-17.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012401-17.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANILDO FRANCISCO VARGE
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012401-17.2024.8.08.0030

RECORRENTES: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC; ANILDO FRANCISCO VARGE

RECORRIDOS: ANILDO FRANCISCO VARGE; ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE RÉ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO
S
MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. RECURSO INOMINADO DA AMBEC IMPROVIDO.
RECURSO INOMINADO D
E ANILDO FRANCISCO VARGE
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da AMBEC no Id. 12738144.

Recurso Inominado de Anildo Francisco Varge no Id. 12738148.

Contrarrazões da Ré no Id. 11083651 e Recorridos assistidos por seus respectivos advogados desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente,

conheço do Recurso Inominado interposto
pel
a

Recorrente
AMBEC
(Id.
12738144
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também
conheço do Recurso Inominado interposto pelo Re
corrente
Anildo Francisco
(Id.
12738148
), eis que
este
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda,
concedo-
lhe
os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio d
o
Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O s presente s Recurso s Inominado s t ê
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12738143
) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, pelo que, CONDENO a requerida a:
a) RESTITUIR à autora o valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais), já em dobro, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo; b) PAGAR à autora, os valores descontados indevidamente ao longo da demanda, também em dobro, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, sobre os quais deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo; c) PAGAR à autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo. RATIFICO a decisão de ID n°51092366. Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível).’’

Trata-se de ação de prestação de fazer c/c reparação de danos morais, sob o argumento de que o Autor sofre descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte Ré, mesmo sem ter contratado ou se associado a esta.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que ‘‘[...] a requerida cometeu ato ilícito ao proceder descontos indevidos no benefício previdenciário da parte requerente’’.

Nas suas razões recursais, a AMBEC alega inexistência de ato ilícito e ausência de danos morais.

Por sua vez, o Autor aponta necessidade de majoração da indenização a título de danos morais.

Pois bem.

ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DOS RECORRENTES AMBEC E ANILDO FRANCISCO VARGE

Analisando as argumentações da Recorrente AMBEC, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

Isso porque,
o documento juntado pela requerida a fim de comprovar a afiliação e autorização dos descontos (ID n°53938623), foi supostamente assinado de forma eletrônica, contudo, não possui biometria, dados de geolocalização e endereço de IP, bem como, não foi acompanhado de cópia dos documentos pessoais do requerente
,
não possuindo, assim, força probatória
, pois não revelam a certeza de que a contratação eletrônica tenha sido precedida da segura e inequívoca manifestação de vontade do consumidor idoso.

Destaca-se, ainda, que
a gravação apresentada pela requerida é insuficiente para caracterizar a associação consciente da parte autora à entidade
, uma vez que
a atendente possui fala muito acelerada, incompreensíveis em alguns trechos, e não deixa suficientemente claros os termos da contratação
, pois em curto tempo (MENOS DE 2 MINUTOS) apresenta muitas informações sem espaço para a parte requerente refletir sobre a proposta.

Assim, verifica-se que
a requerida cometeu ato ilícito ao proceder descontos indevidos no benefício previdenciário da parte requerente.
Logo, constatada a falha na prestação dos serviços da mesma, nos termos do CDC, é inequívoca sua responsabilidade objetiva, razão pela qual a restituição dos valores descontados indevidamente do autor é medida que se impõe.
(
grifos nossos
)

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, o Autor viu-se privado de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal do beneficiário, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Nesse contexto,
reputo razoável a fixação de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de
indenização
, para o Recorrente
Anildo
, porquanto adequado às peculiaridades do caso, bem como aos parâmetros adotados por esta E. Turma.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

d
os recursos
interpostos
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
a
AMBEC e,
por outro lado,

CONFIRO
PROVIMENTO
ao recurso de ANILDO FRANCISCO VARGE
a fim de
reformar,
em parte
, a
r.
sentença
guerreada
,
para:

a)

CONDENAR
a
Ré
AMBEC a indenizar, a título de danos morais,
o
Recorrente
ANILDO FRANCISCO VARGE
na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença.

Ficam mantido
s
os demais termos do julgado atacado.

CONDENO

a Recorrente
AMBEC ao pagamento de
custas e
honorários advocatícios arbitrados em
1
0% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95.

Sem custas e honorários
para o Recorrente

Anildo
, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)